Tribunal: TJSP
Processo: 2147214-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de arresto, via Sisbajud, modalidade "teimosinha" ante a não localização dos devedores para citação. Ausência de comprovação de dilapidação patrimonial ou prática de atos fraudulentos. Pedido prematuro. Decisão mantida. Recurso não provido.